Tribunal: TJDFT
Processo: 0735747-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0735747-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA, VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA - ME AGRAVADO: ITACI SOTERO DOS SANTOS JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA e VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA - ME contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (0711865-83.2019.8.07.0020) em cumprimento de sentença movido pelo agravado ITACI SOTERO DOS SANTOS JÚNIOR: Trata-se de impugnação à penhora, sob o argumento de que os bens penhorados constituem brinquedos essenciais para a atividade empresarial. Alega que a penhora levará à limitação da atividade da parte executada. Instada a se manifestar, a parte credora requereu a manutenção da penhora. Decido. No caso em apreço, foram penhorados os brinquedos presente no imóvel do executado conforme ID 97376005, com avaliação total no valor de R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais). A discussão cinge-se sobre a essencialidade para atividade empresarial da parte devedora. A proteção conferida aos bens móveis que guarnecem a residência do devedor ou o estabelecimento do devedor, prevista nos artigos 836, § 1o, do Código de Processo Civil e 1o, parágrafo único, e 2o da Lei no 8.009/90, não possui caráter absoluto, haja vista a possibilidade de constrição de obras de arte, adornos suntuosos, bens existentes em duplicidade ou aqueles cuja ausência não comprometa o funcionamento da empresa. Por outro lado, não pode ser carreada ao credor a incumbência de indicar bens instalados no estabelecimento comercial da devedora, eis que apenas o Oficial de Justiça Avaliador indicado pelo Juízo dispõe dos meios legítimos para adentrar e inventariar os haveres ali dispostos. A diligência fora cumprida em obediência aos preceitos legais, e o Oficial avaliador realizou a discriminação dos bens em consonância ao disposto na decisão de ID 93690369. Portanto, os bens penhorados não comprometem a atividade empresarial e não há informação objetiva de que os contratos firmados com a parte devedora são determinados pela existência dos brinquedos ora penhorados. Ademais, há a existência de outros brinquedos que definem a atividade da devedora – ID 101946419. A alegada essencialidade para atividade empresarial era ônus da prova que recaia na parte executada, que não o fez, trazendo apenas alegações genéricas desprovidas de prova. Ante ao exposto, REJEITO a impugnação apresentada pela requerida. Por fim, não vislumbro qualquer razão de direito a recomendar a remoção dos bens, devendo prevalecer a observância ao princípio da razoabilidade e ao princípio segundo o qual a execução deve ser dar com a menor onerosidade ao devedor, inserto no artigo 620 do CPC. Nomeio a parte devedora fiel depositária dos bens penhorados com as advertências legais. Em suas razões recursais, os agravantes alegam que: 1) a penhora recaiu sobre um bem impenhorável, já que essencial a atividade empresária do executado; 2) os bens necessários ou úteis ao desenvolvimento de atividade de pessoa jurídica, microempresa, empresa de pequeno porte ou firma individual são impenhoráveis; 3) a penhora, nos moldes deferidos, comprometerá o funcionamento da parte devedora/agravante que, desta forma, restaria sem condições de sustentar o próprio negócio e, por conseguinte, sem respaldo financeiro para quitar a dívida pendente; 4) deve ser deferido efeito suspensivo ao recurso; 5) no mérito, requer a desconstituição da penhora. Preparo devidamente recolhido (ID. 30543119). É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar se estão presentes os requisitos para desconstituir a penhora por impedir a atividade empresarial. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo requerido pelo agravante. Extrai-se dos autos principais que o agravado moveu cumprimento de sentença contra o agravante, tendo sido expedido mandado de penhora para a satisfação do débito. Foram penhorados, então, dois brinquedos da casa de festa da agravante (nome fantasia Mansão Catavento) (ID. 93690369 e 97376005 – autos principais). Apesar de os agravantes alegarem que a penhora dos brinquedos impedirá a continuidade da atividade empresarial, não trouxeram aos autos provas dessas alegações, no sentido de que os brinquedos penhorados são essenciais para a atividade empresarial. Por outro lado, o agravado, ao responder à impugnação à penhora, juntou aos autos principais fotos do local, demonstrando que a casa de festa é composta de uma imensa variedade de brinquedos e ambientes diferenciados (ID. 101946418 e 101946419 – autos principais). Conforme divulgação pelo site[1] da Mansão Catavento, são listadas como atrações os seguintes itens: air game, arvorismo, barco vicking, basquete eletrônico, cama elástica, camarim de fantasias, casinha de bonecas, espaço para bebês, high jump, la bamba, muro de escaladas, Nintendo wii, perdidos no espaço, piscina de bolinhas, play gol, mini roda gigante, simulador de corrida. tombo legal, torre, multijogos, play table, kid play e berçário. O carrossel, que foi penhorado, não aparece listado na página de divulgação da agravante A mini roda gigante, apesar de listada dentre as atrações, não aparece como destaque nas fotos divulgadas no site. Logo, não há que se falar em impenhorabilidade dos bens, tendo em vista que a impenhorabilidade trazida pelo artigo 833, V, do CPC, é aquela que garante o necessário para a conservação das atividades da empresa que, conforme informações constantes no site da empresa, pode receber até 250 convidados numa área de 2.000 metros. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMÓVEIS EM QUE DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES ASSOCIATIVAS. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. INAPLICABILIDADE. ART. 833, V, CPC. IMPENHORABILIDADE. NÃO VERIFICADA. PRESCINDIBILIDADE DOS BENS À CONTINUIDADE DA ENTIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação à penhora, a qual sustenta a imprescindibilidade dos imóveis constritos à continuidade das atividades da associação devedora. 2. O princípio da preservação da empresa tem em mira a proteção da atividade econômica, enquanto fonte produtora de serviços ou mercadorias cuja existência e desenvolvimento interessam não somente ao empresário ou aos sócios da sociedade, mas a uma coletividade. [...] 4. A impenhorabilidade trazida pelo artigo 833, V, CPC não deve brindar excessos - mas sim manter o devedor com o mínimo necessário à conservação de suas atividades. [...] (Acórdão 1190065, 07072528020198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 6/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse cenário, resta afastada a plausibilidade do direito invocado pelos agravantes, de forma que, ausente um dos requisitos para a concessão da medida de urgência, o indeferimento da concessão do efeito suspensivo é medida que se impõe. Ante o exposto INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intimem-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 11 de novembro de 2021 14:54:53. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] http://mansaocatavento.com.br/